Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos delitos cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima é de grande relevância, mas suas declarações devem ser lógicas e coerentes. Se as provas dos autos infirmam a versão da ofendida, demonstrando seu interesse na impunidade do companheiro, com o qual reatou o relacionamento, o pleito condenatório se mostra inviável.

2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. No caso, demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima menor procurou ajuda policial em Batalhão próximo à sua residência, relatando o ocorrido.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

4. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

5. Recurso conhecido e provido.